Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-12.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016582-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MARCONDES MEYER KOZLOWSKI - CPF: 006.701.327-99 (ADVOGADO), ANDRE JOSE KOZLOWSKI - CPF: 075.221.857-34 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), GABRIELA SOELTL - CPF: 353.712.238-19 (ADVOGADO), GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - CPF: 221.965.658-65 (ADVOGADO), CAMILLO GIAMUNDO - CPF: 344.410.608-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A - CNPJ: 33.386.210/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE SANÇÃO IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DA MULTA ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a eficácia da sanção imposta em processo administrativo de responsabilização, quando precedido de depósito judicial do montante integral da multa administrativa, além da ausência de demonstração da existência de risco de dano inverso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 173213176).

Assegura que, não é admissível suspender todas as penalidades impostas à agravada em razão do depósito judicial do valor correspondente à multa, visto que esta não foi a única sanção aplicada a ela. De outro lado, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência.

Assevera que, a decisão impugnada no agravo de instrumento é
ultra petita
, porque deferiu pedido em maior extensão do que o requerido pela agravada.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (Id. 183554196), com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 204874154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de rito comum cumulada com pedido de tutela de urgência incidental
proposta por
Sondotécnica Engenharia de Solos S
.
A
., deferiu a tutela provisória de urgência
mediante depósito do montante integral da multa administrativa, no valor de R$ 414.000,00: quatrocentos e quatorze mil reais, acrescido de trinta por cento (30%).

Eis o teor da decisão administrativa prolatada, em 24 de maio de 2022, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que manteve as sanções impostas a Sondotécnica Engenharia de Solos Ltda.:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, diante dos recursos administrativos interpostos pelas pessoas jurídicas Planservi Engenharia Ltda. (CNPJ nº 65.525.404/0001-44) e Sondotécnica Engenharia de Solos Ltda. (CNPJ nº 33.386.210/0001-19), resolve:

1. Acolher as recomendações da Procuradoria-Geral do Estado exaradas no Parecer nº 393/SGAC/PGE/2022;

2. Conhecer e, no mérito, negar provimento aos recursos administrativos sob análise, de modo a manter na íntegra a decisão da autoridade processante que fixou multa no valor de R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos que dispõe o art. 78, II e IV da Lei nº 8.666/93; e

3. Determinar que se notifique as interessadas e seus defensores, enviando-lhes o inteiro teor desta decisão. Em seguida, cientifique-se a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1020885-43.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 86756374 – fls. 29).

Quanto ao depósito do montante integral e em dinheiro da multa administrativa fixada no processo administrativo de responsabilização, no valor de R$ 414.000,00: quatrocentos e quatorze mil reais, acrescido de trinta por cento (30%), possível a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento do mérito da pretensão, questão, aliás, da qual não discorda o agravante, visto que a sua não concordância está a se referir a suspensão da outra sanção imposta à agravada.

De fato, nada obstante o depósito da multa administrativa não autorize,
de per si
, a suspensão da sanção de declaração de inidoneidade da agravada para licitar ou contratar com a Administração, certo é que, há perigo de dano inverso, caso sejam cessados os efeitos da penalidade somente no julgamento do mérito da pretensão.

Isso porque, a proibição imediata de contratar com a Administração decorrente da declaração de inidoneidade importaria na suspensão da atividade da empresa, que “
é voltada, preponderantemente, para o mercado público, mediante a participação em licitações e celebração de contratos com Administração Pública de todos os níveis da federação
” (Id. 140567157 – fls. 2).

Por outro lado, a questão acerca da responsabilidade da agravada pela suposta inexecução do contrato administrativo, “
por, em tese,

deixar de executar o contrato sem comunicar o contratante; deixar de acompanhar efetivamente obras de Pontes de Concreto e do Proinveste no período de agosto/2013 a dezembro/2014; receber o consórcio indevidamente por serviços não prestados pelo período de sete meses
” (Portaria de instauração, Primeira Instância, Id. 86755648 – fls. 2), necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, uma vez que a prova estaria fundamentada em
depoimentos de servidores
, dentre eles, estariam os responsáveis pela fiscalização do contrato/obra.

Por fim, não se evidencia a existência de prolação de decisão
ultra petita
, visto que houve requerimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a eficácia das sanções impostas à agravada, tanto na inicial (Primeira Instância, Id. 86754536) quanto em manifestação ocorrida no curso do processo (Primeira Instância, Id. 88066634).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024